Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO DEVEDOR DE ALIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO COM RENDIMENTO BRUTO SUBSTANCIAL. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. PENSÃO ALIMENTÍCIA, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PLANO DE SAÚDE E FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos alimentandos exclusivamente contra o capítulo da sentença concernente à concessão da gratuidade de justiça ao alimentante, manifestando expressa concordância com a fixação dos alimentos em trinta por cento dos rendimentos brutos.
2. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o alimentante ao pagamento de pensão equivalente a trinta por cento dos rendimentos brutos, sendo metade para cada autor, concedendo gratuidade de justiça ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao alimentante, considerando seu rendimento bruto mensal superior a vinte e cinco mil reais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, afastável apenas mediante prova concreta e contemporânea de capacidade econômica da parte. 4.1. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta não se vincular a concessão da gratuidade da justiça a análise de critérios puramente objetivos, impondo-se a análise da situação concreta, considerando-se as despesas essenciais e o comprometimento da renda familiar.
5. A análise pormenorizada dos documentos revela situação financeira justificadora da manutenção da benesse, demonstrando comprometimento significativo da renda com descontos obrigatórios de natureza alimentar, previdenciária complementar, plano de saúde institucional para titular e três dependentes, imposto de renda e financiamento habitacional adimplente. 5.1. O rendimento líquido, após dedução do financiamento habitacional, mostra-se insuficiente para suportar despesas ordinárias de subsistência e extraordinárias com saúde dos dependentes, especialmente considerando o acompanhamento psicoterapêutico semanal e cuidados especializados decorrentes de condições de saúde dos menores alimentandos.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida pelos elementos dos autos, os quais confirmam a situação de comprometimento financeiro significativo com despesas essenciais e legítimas.
7. Precedente Turmário: “(...) 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta e atual de capacidade econômica. 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, como renda, patrimônio, endividamento e sinais externos de riqueza ou vulnerabilidade. (...) .”(0733466-98.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova concreta e atual de capacidade econômica. 2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos, analisando-se o comprometimento da renda com despesas essenciais, como financiamento habitacional, previdência complementar, plano de saúde e obrigações alimentares. 3. O elevado rendimento bruto mensal não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça quando demonstrado comprometimento significativo da renda líquida com despesas essenciais e legítimas, restando insuficientes os recursos para suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 6o; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 101; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.664.505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2021; TJDFT, Acórdão 2005590, 0712421-38.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025.